Tribunal: TJMT
Processo: 1027242-90.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027242-90.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 82.636.986/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.468.729-57 (ADVOGADO), JADE KALLYNE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 106.344.479-98 (ADVOGADO), ROGERIO XAVIER DE SOUZA - CPF: 012.526.981-19 (APELADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), ELIZANGELA ROSA SOUSA - CPF: 030.876.411-03 (APELADO), AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (ASSISTENTE), CAMILA SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS.
REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA. IMÓVEL URBANO BALDIO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Teka Tecelagem Kuehnrich S/A – em recuperação judicial, contra sentença que reconheceu o domínio por usucapião extraordinária em favor de Rogério Xavier de Souza e Elizangela Rosa Souza, sobre imóvel urbano registrado na matrícula nº 55.363 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial e vistoria judicial; e
(ii) saber se restaram comprovados os requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária, notadamente a posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini, por prazo suficiente, e se há elementos que justifiquem a redução do prazo prescricional para dez anos.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de nulidade da sentença foram rejeitadas, diante da existência de fundamentação clara e suficiente, e da regular produção das provas essenciais à formação do convencimento judicial, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

4. O conjunto probatório revela a inexistência de posse qualificada apta a embasar usucapião. O imóvel objeto da demanda é um terreno urbano baldio, sem qualquer benfeitoria, edificação ou demonstração de uso produtivo ou moradia habitual.

5. Não restou demonstrado o animus domini ou a prática de atos que evidenciem domínio pleno, contínuo e exclusivo, tampouco se evidenciou publicidade da ocupação. A posse, quando existente, mostrou-se precária e esporádica.

6. Ainda que se considerasse o início da posse em 2010, não se completou o prazo de 15 anos exigido pelo art. 1.238 do CC/2002 até o ajuizamento da ação em 2021. Também não se comprovou a presença de elementos que autorizassem a redução do prazo para 10 anos, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.

7. A ausência de comprovação da destinação econômica ou social do imóvel, bem como da continuidade e do animus de proprietário, impede o reconhecimento da usucapião extraordinária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação de usucapião extraordinária.

Tese de julgamento:

"
1. A ausência de posse com animus domini, bem como a inexistência de uso contínuo e produtivo do imóvel, inviabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária."

"2. A simples alegação de posse mansa e pacífica, desacompanhada de provas mínimas de destinação social ou econômica, não satisfaz os requisitos do art. 1.238 do CC/2002."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1027242-90.2021.8.11.0003

APELANTE: TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADOS: ROGERIO XAVIER DE SOUZA e ELIZANGELA ROSA SOUSA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada por ROGÉRIO XAVIER DE SOUZA e ELIZANGELA ROSA SOUZA, por meio da qual se reconheceu a aquisição do domínio do imóvel descrito na matrícula n. 55.363 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, com fundamento no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Sustenta a apelante, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, bem como pugna pelo reconhecimento de cerceamento de defesa.

No mérito, argumenta que os requisitos para a usucapião não foram comprovados, sobretudo o
animus domini
e o lapso temporal mínimo, além da inexistência de moradia habitual ou benfeitorias de caráter produtivo que autorizassem o reconhecimento com base no prazo decenal.

Os apelados, em contrarrazões, defendem a higidez formal da sentença, bem como o preenchimento dos requisitos legais à aquisição originária da propriedade, com base em documentação probatória e prova oral produzida nos autos.

Requerem o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários.

O preparo recursal foi recolhido – Id. 340670894.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.

Sustenta a apelante, em síntese, que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, aduzindo ainda que houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial ou vistoria judicial.

Rejeito, de início, as preliminares suscitadas.

A sentença combatida contém motivação suficiente, concatenada com os elementos probatórios dos autos, apta a demonstrar o raciocínio jurídico do magistrado de origem. A alegação de ausência de enfrentamento das provas é, em verdade, inconformismo com a valoração judicial da matéria, matéria própria de mérito e não de nulidade.

Ademais, toda a matéria será reanalisada ao longo do voto, com o efeito devolutivo da apelação, não havendo nenhum prejuízo neste ponto.

Igualmente descabida a arguição de cerceamento de defesa, porquanto oportunizada a produção de provas documentais e orais, inclusive com oitiva de testemunhas indicadas pelas partes.

Ao arremate, sobre a pericia e vistoria judicial,
o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito pelo que desnecessárias as diligencias.

Cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Nesse sentido, entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte.
In verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
– Destaquei.

Mérito:

A controvérsia posta nos autos exige a análise detida da configuração dos pressupostos legais da usucapião extraordinária, nos termos dos arts. 1.238 e 1.243 do Código Civil, com especial atenção à incidência do parágrafo único do art. 1.238, que prevê a redução do prazo prescricional de 15 para 10 anos quando demonstrada a fixação de moradia habitual no imóvel ou a realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

Após, detida analise dos autos, entendo por prover o recurso.

Isso porque, inexiste nos autos comprovação idônea de que os autores tenham exercido posse qualificada sobre o imóvel litigioso. O conjunto probatório revela que o imóvel, aqui um terreno permanece desprovido de edificação, benfeitoria ou qualquer traço de utilização habitual. A prova testemunhal foi clara ao indicar que o imóvel não é destinado à moradia, tampouco comporta qualquer uso econômico visível.

Ademais, assim constou na inicial do autor:

“
Os Requerentes, desde o ano de 2010, ou seja, mantém a posse mansa e pacífica de um lote de terreno designado atualmente como LOTE 10
, da QUADRA 139, situado no loteamento denominado Parque Residencial Univertistário, inscrição imobiliária nº 549436, imóvel este objeto da matricula nº 55.363 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca’.

Fotografias e documentos corroboram que se trata de lote urbano vazio, sem cerca, construção ou uso compatível com a configuração da posse
ad usucapionem.

Além disso, a parte autora não demonstrou o animus domini exigido pela legislação. A ocupação, se existente, revela-se precária e esporádica, dissociada de qualquer intento de domínio pleno. A posse alegada não se reveste de publicidade, continuidade e exclusividade, sendo desprovida de atos que evidenciem verdadeira apropriação do bem com ânimo de dono.

Em caso idêntico:

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Pedido de usucapião extraordinária fundado na accessio possessionis. Contrato de cessão de direitos de promissário comprador. Continuidade da posse com as mesmas características da anterior . Ausência de prova de que a autora ou seus antecessores exerciam posse "ad usucapionem". Insuficiência do mero contrato de cessão de direitos para prova da posse. Usucapião tem por fundamento a posse (jus possessionis) e não o direito à posse (jus possidendi). Autora que não deu qualquer destinação econômica ou social ao imóvel . Ausência de evidência mínima de que a autora tenha qualquer poder fático ou comportamento semelhante ao do dono sobre o imóvel usucapiendo. Terreno baldio, sem qualquer acessão ou benfeitorias. Insuficiência da alegação de simples pagamento de imposto predial, que, por si só, não confere e nem retira domínio de quem quer que seja. Reconhecimento da usucapião deve ser estreme de dúvidas . Impossibilidade de acolhimento da usucapião sem prova cabal da qualidade da posse. Autora que pediu o julgamento antecipado da lide, desinteressando-se da indispensável produção de prova da existência da posse. Ação improcedente. Sentença mantida . Recurso improvido
.
(TJ-SP - AC: 00371824320128260602 SP 0037182-43.2012.8 .26.0602, Relator.: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 16/05/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DOS AUTORES. 1) ALEGADO EXERCÍCIO FÁTICO SOBRE O IMÓVEL . INSUBSISTÊNCIA. TERRENO BALDIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES FÍSICAS E DURADOURAS NO BEM. CONTEÚDO PROBATÓRIO INSERVÍVEL PARA COMPROVAR A POSSE AD USUCAPIONEM . REQUISITOS DO ART. 1.238, DO CC/2002, INDEMONSTRADOS. RECLAMO DESACOLHIDO NO TÓPICO .
2) HONORÁRIOS DOS DEFENSORES DATIVOS. FIXAÇÃO DA VERBA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 . 3) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO APELO DOS DEMANDANTES, SUCUMBENTES DESDE A ORIGEM. VERBA DEVIDA. FIXAÇÃO NO IMPORTE DE 2 % (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA . INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC/15. ENCARGO SUSPENSO, CONFORME O ART. 98, § 3º, DO CPC/15 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação n. 5008927-43.2022 .8.24.0004, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Gerson Cherem II, Terceira Câmara de Direito Civil, j . 15-07-2025). (TJ-SC - Apelação: 50089274320228240004, Relator.: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 15/07/2025, Terceira Câmara de Direito Civil)

Com relação ao lapso temporal, ainda que se admitisse o início da ocupação em 2010, o ajuizamento da ação em 2021 perfaz apenas 11 anos, insuficientes para configuração da usucapião extraordinária no prazo ordinário de 15 anos. Ademais, não há elementos que autorizem a aplicação da regra da
acessio possessionis.
A suposta posse anterior não foi comprovada, tampouco identificada de forma concreta à pessoa do antecessor, o contrato apresentado não possui reconhecimento de firma, típico de qualquer contrato de compra e venda, muito muitos os comprovantes de pagamento.

Assim, a redução para 10 anos, por sua vez, exige a presença de elementos que caracterizem moradia habitual ou uso produtivo, os quais estão absolutamente ausentes no presente caso.

Não se pode admitir, por construção abstrata ou presunção judicial, a existência de benfeitorias ou de utilização funcional do bem quando todas as provas convergem em sentido oposto.

A sentença, ao invocar de forma genérica a função social da propriedade sem a correspondente base fática, incorreu em julgamento dissociado dos autos, o que compromete sua validade.

Dessa forma, ausente a prova da posse com as características exigidas em lei, da destinação social ou econômica do imóvel, e do lapso temporal mínimo exigido, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação

interposto por

TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S/A
,
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTE a ação de usucapião

extraordinária movida por ROGÉRIO XAVIER DE SOUZA e ELIZANGELA ROSA SOUZA.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade caso beneficiários da justiça gratuita.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026